Tribunal: TJPA
Processo: 0801040-55.2021.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801040-55.2021.8.14.0010

APELANTE: MARCIELLE FEITOSA GUIOMAR, LENILDO OLIVEIRA DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0801040-55.2021.8.14.0010

COMARCA DE ORIGEM:
1ª VARA CUMULATIVA DA COMARCA DE BREVES/PA

APELANTES:
MARCIELLE FEITOSA GUIOMAR E LENILDO OLIVEIRA DE MORAES

DEFENSORIA PÚBLICA:
MARIA DO CARMO SOUZA MAIA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ARTIGO
157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL
).

RECURSO DE MARCIELLE FEITOSA GUIOMAR

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE FAVORECIMENTO REAL.

NÃO ACOLHIMENTO.
CRIME DE FAVORECIMENTO REAL. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. DELITO QUE SOMENTE SE CONSUMA QUANDO NÃO ESTIVER CONFIGURADO OS CASOS DE COAUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. A PROVA TESTEMUNHAL REVELA A EXISTÊNCIA DE COAUTORIA, NO CASO CONCRETO
A RECORRENTE ESTAVA NA GARUPA DA MOTOCICLETA, NO MOMENTO DO CRIME, E GUARDOU O CELULAR DA VÍTIMA, EVIDENCIANDO, ASSIM, QUE ELA TINHA
DOMÍNIO COMUM DO FATO TÍPICO, MEDIANTE UMA DIVISÃO DE TAREFAS
. ASSIM, COMPROVADA A LIGAÇÃO DA RECORRENTE COM A COAUTORIA DO CRIME DE ROUBO NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE AGASALHAR O PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL.

2.

DA DIMINUIÇÃO DA PENA PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
. IMPROVIMENTO.
A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂCIA LIMITA-SE AO TITULAR DA CONDUTA ACESSÓRIA, E NÃO AO AUTOR OU COAUTOR.

IN CASU
OS CORÉUS, CONJUNTAMENTE, DIRIJIRAM-SE EM UMA MOTO PARA EFETUAR A ABORDAGEM DA VÍTIMA, BUSCANDO CONSUMAR O ROUBO. INFERE-SE, PORTANTO, QUE HOUVE UMA ACERTO PRÉVIO ENTRE ELES PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME, COM DOMÍNIO DO FATO E DO RESULTADO, CARACTERIZANDO, ASSIM, A COAUTORIA.

RECURSO DE LENILDO OLIVEIRA DE MORAES

3.

DO REDIRECIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO A CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE AGRAVANTES, PORÉM PRESENTES AS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPÔNTANEA
E DA MENORIDADE RELATIVA, RECONHEÇO-AS, PORÉM, DEIXO DE APLICÁ-LAS, PELO FATO DA PENA JÁ ESTAR NO MÍNIMO LEGAL, INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ
.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO
157, §2º, II, DO CP
, (CONCURSO DE PESSOAS), RAZÃO PELA QUAL ELEVO A REPRIMENDA EM 1/3, TORNANDO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso de Marcielle Feitosa Guiomar CONHECIDO e DESPROVIDO. Recurso de Lenildo Oliveira de Moraes CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, redirecionando sua pena-base ao mínimo legal, porém mantendo as penas definitivas dos apelantes em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão no regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
dar parcial provimento
,
a pelo menos um dos recursos
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no dia 26 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 26

de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MARCIELLE FEITOSA GUIOMAR E LENILDO OLIVEIRA DE MORAES

por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da
1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves
(ID nº 8958016) que condenou igualmente os ora apelantes
à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime Semiaberto.

Narrou à denúncia em síntese
, (fls. 180/182, ID n° 8957944) que, no dia
25/06/2021, por volta das 09:00h, em via pública, os acusados, LENILDO OLIVEIRA DE MORAES e MARCIELLE FEITOSA GUIOMAR, em concurso de agentes e mediante grave ameaça, simulando estarem na posse de arma de fogo, subtraíram 01 (um) aparelho celular e o montante de R$100,00 (cem reais) da vítima CHRISTIANNE DANTAS BORGES.

Consta no inquérito policial que a vítima estava estacionando a sua motocicleta quando foi surpreendida pelos acusados, os quais encontravam-se em uma motocicleta vermelha, sendo que LENILDO estava dirigindo e a abordou dizendo: “
perdeu passa o celular se não atiro”
, simulando ter uma arma de fogo na cintura. Depois disso, ele subtraiu o aparelho celular e a quantia acima descritos, e passou o celular para MARCIELLE. Em seguida, os acusados evadiram-se do local.

Logo após o roubo, a vítima procurou, nas residências próximas, câmera de segurança e solicitou as imagens. De posse das imagens, ela divulgou nas redes sociais e ainda acionou a polícia militar, que conseguiu identificar e localizar os denunciados, obtendo êxito em capturá-los e recuperar os bens roubados (Auto de Apreensão de ID n° 29996159).

Em sede policial a vítima reconheceu os recorrentes como autores do crime.

Os acusados foram interrogados e qualificados, momento em que confessaram a autoria delitiva. Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra
MARCIELLE FEITOSA GUIOMAR E LENILDO OLIVEIRA DE MORAES
como incursos no artigo
157, §2º, II do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 414/420, ID nº 8958035), a defesa de MARCIELLE FEITOSA GUIOMAR pugnou pela

desclassificação do crime de roubo para o delito de favorecimento real e, subsidiariamente, caso a primeira tese não seja acolhida, pela diminuição da pena pela participação menor importância.

Em razões recursais
(fls. 422/425, ID nº 8958037), a defesa de
LENILDO OLIVEIRA DE MORAES requereu o
redirecionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 429/433, ID nº 8958040), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
im
provimento
do recurso interposto, a fim de que seja integralmente mantida a sentença.

Nesta instância superior
(fls. 438/449, ID nº 14001256), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento,
devendo ser mantida integralmente a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

RECURSO DE MARCIELLE FEITOSA GUIOMAR

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE FAVORECIMENTO REAL.

Neste tópico, a defesa requer a desclassificação do crime de roubo para o delito de favorecimento real, em razão da acusada Marcielle não ter tido conhecimento de que os fatos que iriam ocorrer, de forma que sua participação se limitou a guardar o objeto subtraído.

Adianto que a pretensão recursal em análise
não
merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

O crime de favorecimento real está tipificado no artigo 349 do Código Penal nos seguintes termos:

Art. 349
. Prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime:

Pena
– detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, e multa.

O crime de favorecimento real possui caráter subsidiário: consuma-se quando não restar configurado os casos de coautoria no delito de roubo ou receptação.

In casu
a coautoria da recorrente foi comprovada,
sobretudo pelo depoimento da vítima e dos policiais militares, os quais foram uníssonos ao relatar que a recorrente estava na garupa da motocicleta, no momento do crime, e guardou o celular da vítima, evidenciando, assim, que ela tinha
domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas, sendo este um dos requisitos para que a coautoria seja caracterizada.

Trago à baila Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE PARTE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO NOBRE QUANTO AO PONTO. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. PRÉVIO AJUSTAMENTO DE CONDUTAS ENTRE OS AGENTES. DOMÍNIO DO FATO. DIVISÃO DE TAREFAS. COAUTORIA CONFIGURADA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A AUSÊNCIA DE AGRAVO INTERNO PREVISTO NO ART. 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC, EM FACE DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE PARTE DO RECURSO ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, AFASTA O SEU CONHECIMENTO QUANTO A ESSA PARCELA, EM RAZÃO DA PRECLUSÃO. PORTANTO, INVIÁVEL O CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL QUANTO À QUESTÃO RELATIVA AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. 2. O TRIBUNAL DE ORIGEM MANTEVE O RECONHECIMENTO DA COAUTORIA PARA A PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO, AFASTANDO A TESE DEFENSIVA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, UMA VEZ QUE RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADO O PRÉVIO AJUSTAMENTO DE CONDUTAS, BEM COMO O DOMÍNIO DO FATO E DO RESULTADO POR TODOS OS ENVOLVIDOS NA PRÁTICA DELITUOSA. AINDA RESTOU DEMONSTRADO, NOS TERMOS DA CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU, QUE O AGRAVANTE PERMANECEU NO VEÍCULO UTILIZADO PARA A FUGA, DANDO COBERTURA PARA QUE OUTROS DOIS CORRÉUS SUBTRAÍSSEM OS BENS DA VÍTIMA, QUE SERIA, POSTERIORMENTE, DIVIDIDO ENTRE TODOS OS COAUTORES. 3. NÃO HÁ REPARO A SER FEITO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. COM EFEITO, DE ACORDO COM A PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO, "CONCLUINDO A CORTE LOCAL QUE O AGENTE EFETIVAMENTE REALIZOU A FIGURA TÍPICA, RESTA VEDADO A ESTE STJ APLICAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (SÚMULA 7/STJ). VALE LEMBRAR, AINDA, NESSE ESTEIO, QUE, 'NA COAUTORIA, TODOS OS AGENTES POSSUEM O DOMÍNIO COMUM DO FATO TÍPICO, MEDIANTE UMA DIVISÃO DE TAREFAS. NÃO É NECESSÁRIO QUE TODOS OS AGENTES PRATIQUEM O VERBO DESCRITO NO TIPO; BASTA QUE A SUA CONDUTA, ATÍPICA, SE ISOLADAMENTE OBSERVADA, SEJA ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DO FATO TÍPICO. DESSA FORMA, EM SE TRATANDO DE COAUTORIA, TODOS OS AGENTES RESPONDEM PELA PRÁTICA DO MESMO DELITO PRATICADO.' (AGRG NO ARESP 1364031/MG, REL. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, JULGADO EM 05/05/2020, DJE 12/05/2020)" (AGRG NO ARESP N. 1.394.712/SP, RELATOR MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 15/3/2021). 4. UMA VEZ QUE AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM ENTENDERAM ESTAR SUFICIENTEMENTE COMPROVADA A COAUTORIA DO AGRAVANTE, PARA SE CONCLUIR DE MODO DIVERSO, SERIA NECESSÁRIO O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (
STJ, AGRG NO ARESP N. 2.109.967/MG, RELATOR MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, JULGADO EM 07/03/2023, DJE DE 10/03/2023).

Comprovada pela prova testemunhal a ligação da recorrente com a coautoria do crime de roubo não há possibilidade de subsumir os fatos objeto destes autos à norma jurídica disposta no artigo 349 do Código Penal; com efeito, não é possível agasalhar o pleito de desclassificação da imputação para o crime de favorecimento real.

2.

DA DIMINUIÇÃO DA PENA PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

No que tange ao pedido de diminuição da pena pela participação de menor importância, prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal, entendo mais uma vez que
não
lhe assiste razão, pelos fatos expostos a seguir.

A participação de menor importância limita-se ao titular da conduta acessória, que contribuiu para a produção do resultado com menor rigor, e não ao autor ou coautor.

A esse respeito, leia-se:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TENTATIVA DE FURTO MAJORADO. QUALIFICADORAS RELATIVAS AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. FURTO QUALIFICADO. TEMA REPETITIVO N. 1087/STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. MANTÉM-SE A CONDENAÇÃO DA APELANTE PELO CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES QUANDO AS PROVAS FORNECEM A CERTEZA NECESSÁRIA DE QUE A RÉ FOI UMA DAS AUTORAS DO DELITO, PRATICADO EM CONLUIO COM OUTROS INDIVÍDUOS. 2.
NÃO CONFIGURA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA A CONDUTA DO AGENTE QUE, COM AJUSTE PRÉVIO, UNIDADE DE DESÍGNIOS E DIVISÃO DE TAREFAS, CONTRIBUIU DE FORMA EFICAZ PARA A EMPREITADA CRIMINOSA, SENDO SUA CONTRIBUIÇÃO DETERMINANTE PARA O ÊXITO DO DELITO
. 3. NOS TERMOS DO TEMA REPETITIVO N. 1087 DO STJ, "A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 1° DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL (PRÁTICA DO CRIME DE FURTO NO PERÍODO NOTURNO) NÃO INCIDE NO CRIME DE FURTO NA SUA FORMA QUALIFICADA (§ 4°)". 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (
TJ-DF 07405785720218070001, 1614468, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/09/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/09/2022).

No caso concreto,
os corréus, conjuntamente, dirigiram-se em uma moto para efetuar a abordagem da vítima, buscando consumar o roubo. Infere-se, portanto, que houve um acerto prévio entre eles para a consumação do crime, com domínio do fato e do resultado.

Assim, embora a recorrente não tenha praticado a violência elementar do crime de roubo, o conjunto probatório, por meio do depoimento da vítima e dos policiais militares, mostrou que os corréus possuíam o domínio comum do fato típico, mediante a divisão de tarefas, caracterizando a
coautoria
.

Acerca de tal entendimento vejamos o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. COAUTORIA. RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
NA COAUTORIA, TODOS OS AGENTES POSSUEM O DOMÍNIO COMUM DO FATO TÍPICO, MEDIANTE UMA DIVISÃO DE TAREFAS. NÃO É NECESSÁRIO QUE TODOS OS AGENTES PRATIQUEM O VERBO DESCRITO NO TIPO; BASTA QUE A SUA CONDUTA, ATÍPICA, SE ISOLADAMENTE OBSERVADA, SEJA ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DO FATO TÍPICO. DESSA FORMA, EM SE TRATANDO DE COAUTORIA, TODOS OS AGENTES RESPONDEM PELA PRÁTICA DO MESMO DELITO PRATICADO.
2. NA HIPÓTESE, PARA AFASTAR A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE DESCLASSIFICAR A IMPUTAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO, SERIA NECESSÁRIO O REEXAME DO MATERIAL PROBATÓRIO, A FIM DE AVERIGUAR, POR EXEMPLO, SE O RECORRENTE NÃO AGIU COM ANIMUS NECANDI, QUIS PARTICIPAR DE CRIME MENOS GRAVE OU, MESMO, SE ASSUMIU O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO MORTE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(STJ, AGRG NO ARESP N. 1.364.031/MG, RELATOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, JULGADO EM 05/05/2020, DJE DE 12/05/2020).

Diante disso, não merece
prosperar a tese de participação mínima como causa de diminuição de pena.

RECURSO DE LENILDO OLIVEIRA DE MORAES

1.
DO REDIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

No que diz respeito à dosimetria da pena, a defesa alega ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Juiz, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB sem fundamentação idônea, portanto, devendo as penas serem aplicadas no seu mínimo legal.

No édito condenatório, o juiz
a quo
, no apreço das circunstâncias judiciais, considerou que, dentro do rol exemplificativo expresso no art. 59 do Código Penal, a
culpabilidade
do acusado se mostrou um elemento desfavorável, uma vez este ingeriu bebida alcoólica antes de praticar o delito. Por esse motivo, fixou a pena base acima do mínimo legal para o crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, majorando-a em 08 meses de reclusão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto,
o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta da apelante, limitando-se a fazer referência genérica, uma vez que, o fato do recorrente ter ingerido bebida alcoólica, não demonstra maior reprovabilidade do comportamento criminoso.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – Pena-base para o crime de uso de documento falso fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea. (...)
(TJ-ES, APR 0000055-56.2020.808.0064, Relator: Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 18/08/2021, Publicado em: 27/08/2021).

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 04 (quatro) anos, além de 10 (dez) dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

À vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente de ingerir bebida alcoólica antes de praticar o crime não desbordara do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
, além de
10 (dez) dias-multa
.

2ª fase
:
ausência de circunstâncias agravantes, porém presentes as atenuantes da confissão espontânea
e da menoridade relativa, no entanto, apesar de reconhecê-las deixo de aplicá-las, pelo fato da pena já estar no mínimo legal, incidência da Súmula 231 do STJ
.

3ª fase
:
sem causas de diminuição de pena, porém presente a causa de aumento de pena prevista no artigo
art. 157, §2º, II, do CP (concurso de pessoas),
elevando a reprimenda em 1/3 (um terço), tornando-a concreta e definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

Em atenção ao disposto no inciso I do artigo 44, do Código Penal, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a conduta criminosa está marcada pela violência à pessoa.

No mesmo sentido deixo de aplicar o artigo 77, do Código Penal

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação a princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO DOS RECURSOS,
julgando
DESFAVORÁVEL o recurso de Marcielle Feitosa Guiomar e PARCIALMENTE PROVIDO o recurso de Lenildo Oliveira de Moraes, redirecionando sua pena-base ao mínimo legal, porém mantem-se as penas dos apelantes em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão no regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa.

É como voto.

Belém, 08/07/2023